Tribunal: TCU
Processo: 014.983/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério dos Povos Indígenas relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 7554/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, sem prejuízo de fazer as seguintes ciências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.983/2024-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Eunice Antunes (XXX.940.759-XX); Jozileia Daniza Jagso Inácio Jacodsen Schild (XXX.034.300-XX); Juma Xipaia de Carvalho (XXX.893.842-XX); Luiz Henrique Eloy Amado (XXX.196.381-XX); Maria da Conceição Alves Feitosa Pitaguary (XXX.978.743-XX); Sonia Bone de Sousa Silva Santos (XXX.121.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas visando à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1. o relatório de gestão do exercício de 2023 do MPI foi elaborado com base nas Decisões Normativas 187/2020 e 188/2020, ambas do TCU, que se encontram revogadas desde a entrada em vigor da Decisão Normativa-TCU 198/2022, violando o art. 3o da mencionada decisão normativa vigente, bem como o princípio da atualização normativa, comprometendo a conformidade do processo de prestação de contas com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União; 1.7.2. a contabilização da devolução de recursos remanescentes do Convênio 9000000455, firmado entre a Fundação Nacional do Povos Indígenas (Funai) e a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., no valor de R$ 1.988.471,81, foi realizada na Conta 3.9.9.6.1.02.00 (Restituições), em vez da Conta 3.5.3.2.1.00.00 (Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação), violando o princípio da fidedignidade das demonstrações contábeis previsto no art. 83 da Lei 4.320/1964 e comprometendo a adequada evidenciação patrimonial da operação; 1.7.3. o registro contábil de parte das despesas com serviços de táxi aéreo no exercício de 2023, no montante de R$ 6.873.343,24, foi realizado na Conta 3.3.2.3.1.01.00 (Serviços Técnicos Profissionais), em vez da Conta 3.3.2.3.1.04.00 (Serviços de Transporte, Passagem, Locomoção e Hospedagem - Pessoa Jurídica), o que viola o princípio da fidedignidade da informação contábil previsto no art. 83 da Lei 4.320/1964 e compromete a transparência, a comparabilidade e a consistência das demonstrações financeiras do órgão; 1.7.4. as demonstrações contábeis do exercício de 2023 apresentaram deficiências relevantes no conteúdo das notas explicativas, notadamente quanto à ausência de informações sobre a política contábil aplicada à mensuração do patrimônio imobiliário indígena, violando o art. 83 da Lei 4.320/1964 e os princípios da transparência, fidedignidade e compreensibilidade das demonstrações contábeis; 1.7.5. a liquidação de despesas com serviços de transporte aéreo no exercício de 2023, no montante de R$ 15.977.465,68, foi realizada com base em documentação comprobatória incompleta ou inadequada, em desacordo com o art. 63 da Lei 4.320/1964 e com os princípios da legalidade, eficiência e transparência, comprometendo a confiabilidade da execução orçamentária e aumentando o risco de pagamentos indevidos; e 1.7.6. os processos de pagamento por serviços de transporte aéreo contratados pelo MPI em 2023 apresentaram lacunas na documentação comprobatória do recolhimento dos tributos incidentes, especialmente em relação à ausência de ordens bancárias que atestem os pagamentos dos tributos devidos, em afronta ao art. 64 da Lei 4.320/1964 e aos princípios da transparência e eficiência, o que compromete a adequada fiscalização da arrecadação tributária e eleva o risco de inadimplemento fiscal.